Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. ASSALTANTE DETIDO POR POPULARES. RECONHECIMENTO IMEDIATO PELA VÍTIMA E SEU ACOMPANHANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA REITERADA E HARMÔNICA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É indene de dúvida o reconhecimento realizado pela vítima e por seu acompanhante no ato da captura do agente criminoso, realizada por populares imediatamente após a prática delitiva.

2. É válida a confissão espontânea realizada na fase inquisitorial e reiterada em juízo, especialmente quando está em harmonia com as demais provas dos autos.

3. Recurso desprovido.